Tribunal: TJSP
Processo: 1001095-14.2017.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - protesto de título - endosso-mandato - títulos pagos antes do protesto - ciência da apelante, endossatária do título e emitente dos boletos de pagamento - conduta ilícita - dano moral configurado - juros moratórios a partir da citação - majoração do "quantum" indenitário - recurso do autor parcialmente

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - protesto de título - endosso-mandato - títulos pagos antes do protesto - ciência da apelante, endossatária do título e emitente dos boletos de pagamento - conduta ilícita - dano moral configurado - juros moratórios a partir da citação - majoração do "quantum" indenitário - recurso do autor parcialmente provido para esse fim - recurso do réu improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001095-14.2017.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante/apelado CICERO
GLEIDSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO DO
BRASIL S/A e Apelado WEMERSON GRAF - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-14.2017.8.26.0144 -Voto no
2
Voto no 37638
Apelação no 1001095-14.2017
Apelante: Cícero Gleidson da Silva e Banco do Brasil S/A
Apelados: os mesmos
Interessado: Wemeson Graf - Me
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - protesto de título - endosso-
mandato - títulos pagos antes do protesto - ciência da apelante,
endossatária do título e emitente dos boletos de pagamento -
conduta ilícita - dano moral configurado - juros moratórios a
partir da citação - majoração do “quantum” indenitário -
recurso do autor parcialmente provido para esse fim - recurso do
réu improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por CÍCERO GLEIDSON DA SILVA contra
WEMESON GRAF - ME e BANCO DO BRASIL S/A buscando a declaração de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 205/206,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou o autor pugnando pela majoração
do “quantum” indenitário e fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso. Em seu
apelo, a instituição financeira ré sustenta ser parte ilegítima, uma vez que agiu como mera
mandatária, acrescendo não ter praticado ato ilícito, e a ausência de dano moral. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a preliminar de ilegitimidade passiva se
confunde com o mérito e com ele será analisada.
O entendimento adotado pelo MM. Juízo “a quo” se coaduna com aquele
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.063.474/RS sob o
rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: “só responde por danos materiais
e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-14.2017.8.26.0144 -Voto no
3
protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio,
como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da
falta de higidez da cártula”.
Com efeito, na espécie, comprovou o autor ter realizado o pagamento das
parcelas avençadas com a ré Wemeson mediante boletos bancários emitidos pela
instituição financeira, endossatária dos títulos (fls. 23/27), sendo evidente, assim, que esta
tinha, ou deveria ter, conhecimento do adimplemento da obrigação antes do alegado
protesto.
A esse passo, patente a negligência do endossatário que levou a protesto
título já pago.
E dos fatos narrados na peça inaugural deflui o dano moral suportado pelo
autor em razão do mencionado ato culposo da corré.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver, não questões
objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de caráter
unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem parâmetros, e,
inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada
fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT
631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não reparará a perda,
mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento
impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em consideração a
gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa forma,
caracterizar punição ao agente causador do dano.
Na espécie, em vista, ainda, da dupla finalidade da condenação, afigura-se
razoável a majoração do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na r. sentença,
para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra suficiente para reparar o dano e punir o seu
causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o indesejado locupletamento ilícito
do autor.
Por fim, verifica-se a inaplicabilidade da Súmula no 54 do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista que o dever de indenizar, “in casu” tem origem na
relação contratual estabelecida com o endossante, razão pela qual os juros moratórios
devem incidir a partir da data da citação.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais do autor e não
acolhida do recurso do réu, para a majoração do “quantum” indenitário, mantendo-se, no
mais, a r. sentença guerreada, majorando-se a verba honorária, nos termos do art. 85, §11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-14.2017.8.26.0144 -Voto no
4
do Código de Processo Civil, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, devido ao patrono do autor.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, e
NEGA-SE PROVIMENTO ao da instituição financeira.
Coutinho de Arruda
Relator